Tribunal: TCU
Processo: 000.112/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1590/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material no item 9.6 do Acórdão 11317/2020-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 13/10/2020, Ata no 36/2020, para que: - Onde se lê: "9.6. com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, autorizar, desde logo, caso requerido, o parcelamento" (...) - Leia-se: "9.6. com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, autorizar, desde logo, caso requerido, o parcelamento" (...) Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 000.112/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Lucio Antonio Faro Bitencourt (XXX.580.962-XX); Maria Antônia da Silva Costa (XXX.393.602-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Bujaru - PA. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Manuela Freitas Santos (16.400/OAB-PA), Mauro Cesar Lisboa dos Santos (4.288/OAB-PA) e outros, representando Maria Antônia da Silva Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.